Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723938-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA REGINA DE ABREU SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703067-71.2021.8.07.0019, movido por SILVIA REGINA DE ABREU SOUSA e OUTROS, rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação (ID 97562094, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator